Tribunal: TJDFT
Processo: 0714545-40.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714545-40.2020.8.07.0009 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FRANCICLELDO ALEXANDRE DA SILVA DECISÃO Ante a inércia do apelante (id 25119185) em cumprir o despacho (id 24162439), não conheço do apelo - CPC 76, § 2o, I, e 932, III. Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. P.I. Brasília,10 de maio de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR